Tribunal: STJ
Processo: 2164278-47.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995939 - SP(2025/0268782-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO E DOS
TRANSPORTADORES
RODOVIARIOS
DE
VEICULOS
-
SICOOB CREDCEG
ADVOGADO
: ALEX PEREIRA LEUTÉRIO - SP211574
AGRAVADO
: BUZZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: GILSON JOSE SIMIONI - SP100537
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao
faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a
viabilizar
o
regular
desempenho
da
atividade
empresarial"
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.676.274/SP,
julgado em
DJe de
. Óbice da Súmula n.
5/9/2017,
13/9/2017)
83/STJ.
4. "a gradação legal estabelecida no
do
estruturado de
art. 835
CPC/2015,
acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a
regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às
particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a
potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se
processa segundo os interesses do credor -
-, bem como a forma
art. 797
menos gravosa ao devedor -
" (AgInt no AREsp n .
art. 805
1.401.034/SP,
Documento eletrônico VDA55321777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b29232e7-6496-4c28-8042-fb640a6be435

Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe
.
25/3/2019,
28/3/2019)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b29232e7-6496-4c28-8042-fb640a6be435

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995939 - SP(2025/0268782-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO E DOS
TRANSPORTADORES
RODOVIARIOS
DE
VEICULOS
-
SICOOB CREDCEG
ADVOGADO
: ALEX PEREIRA LEUTÉRIO - SP211574
AGRAVADO
: BUZZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: GILSON JOSE SIMIONI - SP100537
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao
faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a
viabilizar
o
regular
desempenho
da
atividade
empresarial"
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.676.274/SP,
julgado em
DJe de
. Óbice da Súmula n.
5/9/2017,
13/9/2017)
83/STJ.
4. "a gradação legal estabelecida no
do
estruturado de
art. 835
CPC/2015,
acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a
regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às
particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a
potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se
processa segundo os interesses do credor -
-, bem como a forma
art. 797
menos gravosa ao devedor -
" (AgInt no AREsp n .
art. 805
1.401.034/SP,
Documento eletrônico VDA54437793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: 337c32fb-5485-45ac-8ea3-410a8a02e56b

Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe
.
25/3/2019,
28/3/2019)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE
VEÍCULOS — SICOOB CREDCEG contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, falta de demonstração de
ofensa aos demais artigos arrolados e por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 83-
85).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 32):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que
rejeitou a impugnação à penhora de recebíveis de cartão de crédito.
PRELIMINAR NA CONTRAMINUTA. Intempestividade. Rejeição. Recurso
protocolado dentro do prazo de 15 dias (art. 1.003, § 5o, do CPC), com
indicação da suspensão do prazo. Ausente ofensa ao
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC. MÉRITO. Medida que se equipara à constrição sobre o faturamento da
pessoa jurídica (art. 835, X, do CPC) e que ostenta caráter excepcional,
quando inexistentes bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de
difícil alienação, devendo o percentual fixado propiciar a satisfação do
crédito em tempo razoável sem, contudo, inviabilizar o exercício da atividade
empresarial (art. 866 do CPC). Precedentes do STJ. Execução que se
arrasta desde 2021, sem que tenham sido encontrados bens suficientes para
satisfação do crédito, bem como o executado não indicou bens à penhora.
Acolhimento parcial do recurso, para limitação da constrição ao equivalente
a 15% dos recebíveis de cartão de crédito da pessoa jurídica executada.
Observa-se, em relação à quantia transferida pelo Banco Itaú
à míngua
S/A,
de demais elementos, deverá ser apurado, em primeiro grau, a que título se
refere; tratando-se da presente hipótese, deverá também observar o limite
ora estabelecido. Decisão reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 69-72).
Nas razões do recurso especial (fls. 42-58), interposto com fundamento no
III, alínea “a”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão proferido
em sede de Embargos de Declaração apresentou fundamentação genérica e abstrata.
Aduziu que o colegiado deixou de enfrentar pontos cruciais para a defesa,
especificamente a divergência entre os institutos jurídicos apontados e a premissa de
que a execução deve ser conduzida no interesse do credor. Mesmo após a devida
Documento eletrônico VDA54437793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: 337c32fb-5485-45ac-8ea3-410a8a02e56b

provocação por meio de recurso integrativo para sanar tais vícios, a omissão persistiu,
o que caracteriza evidente falha na prestação jurisdicional e resulta em um julgado
incompleto que ignora os dispositivos legais mencionados (fls. 52-53),
(ii)
IV, do CPC, pois a restrição da penhora ao patamar de 15% dos
art. 139,
créditos a receber contraria o dispositivo de lei federal citado. É imperativo consolidar o
entendimento de que tal medida se equipara à penhora de dinheiro, não devendo
prevalecer limitações que obstem a plena satisfação do crédito exequendo e a própria
efetividade da prestação jurisdicional (fls. 56-56),
(iii)
do CPC, porque “
art. 797,
a execução deve prosseguir no interesse do
” (fls. 56-56), e
credor
(iv)
I, do CPC, visto que que os créditos penhorados decorrentes
art. 835,
de vendas por meio de cartão de crédito não se equiparam à penhora de faturamento.
Tais ativos devem ser objeto de constrição preferencial, seguindo a ordem de
prioridade legal que privilegia a penhora de dinheiro para a satisfação da execução (fls.
55 e 58).
No agravo (fls. 88-105), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 109).
É o relatório.
VOTO
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
Em relação à tese de que “foi proferido o v. acórdão [...] de forma
absolutamente genérica e abstrata, sem enfrentar o fundamento de divergência entre
”, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 34-35):
os institutos suscitados
Acerca da penhora de recebíveis do devedor junto às intermediadoras de
pagamento, ou administradoras de cartões de crédito e débito, entende-se
que tal medida se equipara à constrição sobre o faturamento da empresa
(art. 835, X, do CPC). Nesse sentido, é o entendimento consagrado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Assim, em relação à penhora de percentual de faturamento de empresa,
estabelece o
do mesmo Diploma Processual: “
art. 866
Se o executado não
tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil
alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá
”.
ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça “é assente
quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o
Documento eletrônico VDA54437793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: 337c32fb-5485-45ac-8ea3-410a8a02e56b

faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as
condições previstas na legislação processual e o percentual fixado não torne
inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isto configure
.” (AgInt no AgInt no
violação do princípio exposto no artigo 805 do CPC/15
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.288.595/RS,
julgado em
DJe de
- grifei).
21/8/2023,
24/8/2023

No que se refere à questão atinente à "necessidade de se processar a
”, o Tribunal de origem assim se manifestou
execução sempre no interesse do credor
(fls. 34-36):
Superada a questão, sabe-se que “realiza-se a execução no interesse do
exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens
penhorados” (art. 797 do CPC).
[...]
Veja-se que a execução se arrasta desde 2021 e não houve indicação de
bens à penhora por parte do executado; e, os esforços de penhora de
dinheiro (Sisbajud) que, como cediço, é preferencial (art. 835 do CPC),
foram insuficientes para satisfação do crédito exequendo; situação que
justifica a penhora de recebíveis de cartão de crédito que o executado
possua junto a terceiros.

Desse modo, não se constatam os vícios alegados.
No que tange à suposta violação do
IV, do CPC, o
art. 139,
acórdão
recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, de que "os recebíveis de
operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso,
devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade
"
empresarial
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.676.274/SP,
Turma, julgado em
DJe de
. Aplica-se o óbice da
5/9/2017,
13/9/2017)
Súmula 83/STJ.
O mesmo óbice incide quanto à alegada violação aos arts. 797 e 835, I, do
CPC.
Isso porque, é assente no STJ o entendimento de que "a gradação legal
estabelecida no
do
estruturado de acordo com o grau de aptidão
art. 835
CPC/2015,
satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo
ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se,
necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a
execução se processa segundo os interesses do credor -
-, bem como a forma
art. 797
" ( AgInt no AREsp n .
Relator
menos gravosa ao devedor - art. 805
1.401.034/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
25/3/2019,
.
28/3/2019)
Nesse sentido, de minha relatoria:
AGRAVO
INTERNO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INEFICÁCIA DA PENHORA. DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO SOBRE
Documento eletrônico VDA54437793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: 337c32fb-5485-45ac-8ea3-410a8a02e56b

IMÓVEIS. PENHORA EM DINHEIRO. PRINCÍPIOS DA MENOR
ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo
ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução,
preservando-se o interesse do credor. Precedentes.
2. O
do
estabelece a ordem de preferência da penhora,
art. 835
CPC/2015
sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira, ocupa o primeiro lugar, justamente pelo fato de conferir
maior liquidez ao processo de execução.
3. Tendo em vista estar o presente processo tramitando há mais de 20 anos
e não ter sido eficaz a penhora de bens imóveis, para promover a efetividade
da execução e o interesse do credor deve ser admitida a penhora on-line de
valores depositados em nome dos executados em instituições financeiras,
bloqueados pelo sistema Bacen-Jud, liberados da ineficaz constrição os
imóveis.
4. Agravo interno e recurso especial providos.
(STJ - AgInt no REsp: 1596683 MT
Data de Julgamento:
2016/0084915-0,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
23/05/2023,
15/06/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: 337c32fb-5485-45ac-8ea3-410a8a02e56b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.995.939 / SP
Número Registro: 2025/0268782-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10155114620218260564
20863603520228260000
21642784720248260000
2164278472024826000050000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO E DOS
TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE VEICULOS - SICOOB
CREDCEG
ADVOGADO : ALEX PEREIRA LEUTÉRIO - SP211574
AGRAVADO
: BUZZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO : GILSON JOSE SIMIONI - SP100537
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55298086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:24:09
Código de Controle do Documento: 472667ad-4f91-4925-8409-e9b06fb7d798

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:24:09
Código de Controle do Documento: 472667ad-4f91-4925-8409-e9b06fb7d798